Tribunal: TJMT
Processo: 1006106-96.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TEREZA NUNES DA SILVA - CPF: 594.228.151-34 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
TEREZA NUNES DA SILVA
postula reparação por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados de sua conta corrente, referentes a serviços não contratados.

2. A cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, mormente quando a cobrança não é reiterada e a consumidora sequer tentou resolver administrativamente.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4. Sentença reformada para afastas a condenação por danos morais.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
TEREZA NUNES DA SILVA
postula reparação por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados de sua conta corrente, referentes a serviços não contratados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, condenando a recorrente à restituição do valor de R$187,80 (cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Irresignado, a
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL (PREVISUL)
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afirmando que o débito é devido e que os danos morais não foram comprovados e, caso assim não entenda o juízo, postula pela redução dos danos morais fixados na origem.

Sem contrarrazões pela recorrida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Consta dos autos que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por força de rompimento de um cabo da linha de alta tensão, no dia 13/02/2019 às 22:19:07,

sendo o serviço restabelecido no dia 14/02/2019 às 15h12min.

Pelas provas anexadas pela Recorrente, verifico que tão logo constatado o problema foram enviadas equipes para o reparo da rede de energia.

Outrossim, há de consignar que o local em que o cabo se rompeu foi na zona rural, em local de dificil acesso e o prazo de 16 horas para o restabelecimento da energia elétrica não é excessivo.

Ademais, o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório como fotografias ou outros documentos que pudesse comprovar a ocorrência dos danos e sem essas provas mínimas não há como afirmar que o fato ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Desse modo, não restou provado nos autos que a falha na prestação de serviço tenha ocasionado lesão subjetiva a personalidade do Recorrido.

Desta feita, por inexistir comprovação de ofensa a honra subjetiva do Recorrido, o pedido de dano moral deverá ser julgado improcedente

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020